Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716779-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MACEDO VALOIS, REBECA DE OLIVEIRA VALOIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71275478 interposto por FABIO MACEDO VALOIS e REBECA DE OLIVEIRA VALOIS contra decisão ID 232228115 da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória de no 0710697-70.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de BANCO BRADESCO, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de leilão de imóvel decorrente de alienação fiduciária. Preparo recolhido, ID 71333943. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro requisito, uma vez que os agravantes tomaram ciência antes do segundo leilão. Afinal, a ação foi ajuizada no dia 23/05/2024 (ID 197841492) e a hasta seguinte ocorreu em 24/05/2024 (ID 197845256). Desse modo, houve possibilidade de exercer o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei Federal no 9.541/1997, o que enfraquece o risco de lesão até o julgamento pelo colegiado. Inclusive, esta Turma possui julgado definindo que a "irregularidade no procedimento sem prejuízo não configura motivo idôneo para anular o leilão designado, restando ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência" (Acórdão no 1410143). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital